Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE DA PENSIONISTA. PERÍODO DETERMINADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve ser apresentado dentro dos limites do título executivo judicial, impossibilitando o acolhimento da pretensão da parte exequente para que a restituição dos valores indevidamente descontados de seu contracheque compreenda período diverso do que foi consignado na sentença, o que representa verdadeira afronta à coisa julgada consubstanciada no título executivo objeto do cumprimento de sentença movido na origem.
2. Da análise dos autos, verifica-se que a não há qualquer erro material na sentença que determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do contracheque da exequente a partir do mês de janeiro de 2019, tendo em vista que os documentos constantes do acervo probatório indicam que a Administração passou a realizar os descontos indevidos justamente nessa data, afastando a alegação de ocorrência de erro material na sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.